Tribunal: STF
Processo: HC 72014
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". PENA:
FIXAÇÃO.
            I. - Decisão que não fixa o total da pena imposta ao réu.
            II. - H.C. deferido em parte.
            III.  - Devolução dos autos ao Tribunal "a quo", para que
se especifique, com clareza, a pena imposta ao ora paciente.